Tribunal: STF
Processo: Rcl 81441
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Reiteração de argumentos pretéritos. Alegação de trabalho exercido em condições insalubres. Item 3 do tema 1.118 da repercussão geral. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Segunda Turma que rejeitou os anteriores embargos de declaração no agravo regimental na reclamação.

    2. A embargante insiste na alegação de responsabilidade subsidiária da Administração Pública, decorrente da incidência do item 3 da tese fixada no julgamento do tema 1.118 da repercussão geral, ante a existência de trabalho em condições insalubres.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à incidência do item 3 da tese fixada no julgamento do tema 1.118 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. Manifesto intuito protelatório do recurso.

    5. O mero argumento de existência de trabalho em condições insalubres não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente púbico sobre verbas trabalhistas devidas relacionadas a essa condição, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta sistematicamente negligente, bem como de eventual dano derivado do descumprimento de normas atinentes à segurança do trabalho nas dependências do ente público em questão.

    6. O item 3 do tema 1.118 trata das garantias das condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, que são de responsabilidade direta da Administração Pública quando o trabalho é realizado em suas dependências, e não das verbas trabalhistas decorrentes de trabalhos dessa natureza, sobre as quais incidem os itens 1 e 2 da tese firmada no julgamento do tema 1.118.

    7. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

    IV. Dispositivo 

    8. Embargos de declaração rejeitados.